Tribunal: TJSP
Processo: 0000570-76.2011.8.26.0300
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Marcos Correa
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-11-26
Data de publicação: 2020-11-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000971044
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação Criminal no
0000570-76.2011.8.26.0300, da Comarca de Jardinópolis, em que é apelante
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, são apelados
CLAUDIRENE APARECIDA CIRINO e WELTON SILVINO MAIS.
ACORDAM, em 6a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso.
V. U. Sustentou oralmente o Dr. Gabriel Morais Silva de Oliveira e usou da palavra
o Exmo. Sr. Procurador de Justiça, Dr. Walter Tebet Filho.", de conformidade com o
voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
ZORZI ROCHA (Presidente sem voto), FARTO SALLES E EDUARDO
ABDALLA.
São Paulo, 26 de novembro de 2020.
MARCOS CORREA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0000570-76.2011.8.26.0300 -Voto no 13119
2
Apelação Criminal no 0000570-76.2011.8.26.0300
Apelante: Ministério Público do Estado de São Paulo
Apelados: Claudirene Aparecida Cirino e Welton Silvino Mais
Comarca: Jardinópolis
Voto no 13119
APELAÇÃO CRIMINAL. Recurso do MINISTÉRIO
PÚBLICO. Associação para o tráfico. Condenação.
Impossibilidade - Ausência de prova segura acerca da
existência de vínculo associativo entre os réus. APELO
DESPROVIDO.
Ao relatório da r. sentença de fls. 471/482,
acrescenta-se que o MM. Juiz de Direito da 2a Vara Criminal da
Comarca da Jardinópolis/SP, julgou parcialmente procedente a ação
penal para condenar, como incursos no artigo 33, “caput”, da Lei no
11.343/06: a) Claudirene Aparecida Cirino às penas de 3 anos 1 mês
e 15 dias de reclusão e pagamento de 312 dias-multa; b) Welson
Silvino Maia, às penas de 7 anos, 9 meses e 10 dias de reclusão, e 777)
dias-multa, cada um no valor mínimo legal. Por fim, o MM. Juiz
absolveu os acusados da prática do crime previsto no artigo 35, “caput”,
da Lei no 11.343/06, com fundamento no artigo 386, inciso VII, do
CPP. A sentença transitou em julgado para os réus (fls. 572 e
seguintes).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0000570-76.2011.8.26.0300 -Voto no 13119
3
Inconformado, apela o Ministério Público, nas razões
apresentadas, pugna pela reforma parcial do julgado para o fim de
condenar os acusados pela prática do crime de associação para o tráfico,
diante da prova da estabilidade e permanência do vínculo entre os
envolvidos, voltados para a narcotraficância (fls. 485/495). Vieram as
contrarrazões (fls. 574/581 e 584/589).
A douta Procuradoria Geral de Justiça opinou pelo
desprovimento do apelo Ministerial (fls. 537/543 e 592/598).
Há oposição ao julgamento virtual (fls. 603/604).
É o relatório.
É da denúncia que, no dia 24 de fevereiro de 2011,
por volta das 10h30min, na rua José Augusto Bernardes, 97, cidade de
Jardinópolis, Welson e Claudirene, previamente associados entre si para
o fim de praticar o crime previsto no artigo 33, “caput”, da Lei no
11.343/06, tinham em depósito e guardavam drogas para fins de tráfico
e entrega e consumo de terceiros, consistentes em cocaína, sob a forma
de pó empedrado, divididas da seguinte forma: a) 618,660 g envoltos
em um plástico preto com fita adesiva incolor numa sacola plástica de
cor azul; b) 190,410 g acondicionados em três invólucros plásticos; 3)
0,660 g envoltos em quatro invólucros plásticos incolores atados por
nós, tudo sem autorização e em desacordo com determinação legal ou
regulamentar.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0000570-76.2011.8.26.0300 -Voto no 13119
4
Segundo o apurado, os réus são companheiros e,
desde data incerta, passaram a praticar o tráfico de drogas. Na data dos
fatos, estavam na posse das drogas, as quais seriam destinadas ao
consumo de terceiros.
Policiais militares em patrulhamento de rotina
avistaram o acusado Welson e, já havendo diversas notícias que o
apontavam como traficante de drogas, resolveram abordá-lo. Com ele,
nada de ilícito foi encontrado.
No entanto, no interior da residência que ele dividia
com a acusada, os policias encontraram escondidas sob uma cama
existente em um dos quartos, as drogas acima descritas. No local dos
fatos o réu assumiu a propriedade da droga, porém, na Delegacia, quem
o fez foi a ré, dizendo ter comprado a droga na cidade de Ribeirão
Preto, pela quantia de R$ 8.000,00.
Pela natureza e quantidade das drogas apreendidas e
forma como elas se achavam embaladas, condições de local e demais
circunstâncias em que se desenvolveu a ação criminosa, pelas
circunstâncias da prisão, ficou demonstrado que a substância apreendida
se prestava ao comércio ilícito.
Pois bem. Em pese o zelo do representante do
Ministério Público de primeira instância, entendo que as provas são
insuficientes para embasar a condenação dos apelados pelo crime de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0000570-76.2011.8.26.0300 -Voto no 13119
5
associação para o tráfico.
A materialidade delitiva comprovou-se pelo auto de
exibição e apreensão, laudo de constatação, o laudo de exame químico
toxicológico (fls. 127), bem como pelas demais provas dos autos.
A autoria do crime de tráfico de entorpecentes, da
mesma forma, é incontroversa.
Na Delegacia, a acusada confirmou a imputação,
dizendo que a droga apreendida era de sua propriedade e que adquiriu o
entorpecente na cidade de Ribeirão Preto. O réu, a seu turno, negou a
narcotraficância. Em Juízo, ambos não compareceram na audiência para
seu interrogatório, tornando-se revel.
O policial militar Alexandre, em juízo, esclareceu que
já havia denúncias da traficância exercida pelo casal, no sentido de que
o réu costumeiramente vinha da cidade de Ribeirão Preto para a casa da
acusada com o fim de exercer o comércio espúrio.
No dia dos fatos, avistou o réu na via pública, decidiu
abordá-lo e, em revista pessoal, nada foi encontrado. Porém, para se
desvencilhar da abordagem, ele forneceu o endereço da ré, sua
companheira e mãe de seus dois filhos. Welton estava muito nervoso e,
no lugar informado
apesar de obstada sua entrada pela apelada -,
encontrou drogas dentro do quarto e embaixo da cama do casal (crack
separado em “trancinhas” e a cocaína como pasta base).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0000570-76.2011.8.26.0300 -Voto no 13119
6
O policial militar Rodrigo Sizenando confirmou o
relato de seu companheiro de farda e acrescentou que haviam várias
denúncias da traficância exercida pelo casal.
A testemunha de Defesa Alexandre é o empregador do
réu e, pelo que sabe, ele residia na cidade de Jardinópolis. Welton
sempre foi um ótimo empregado. O vizinho do casal, Sr. Aparecido,
confirmou que os apelados são amasiados e possuem dois filhos. Nunca
percebeu movimentação estranha no imóvel.
A testemunha Marilia é prima da ré e afirmou que o
acusado ia à casa de Claudirene com pouco frequência. A depoente
ponderou que já viu alguns amigos de Welton na esquina, onde eles
conversavam um pouco e depois iam embora. Por fim, afirmou que a ré
aparentava ter medo do acusado.
Por fim, a testemunha Emerson apenas apontou que o
réu é pessoa trabalhadora. Não presenciou os fatos.
Para configuração do crime de associação para o
tráfico exige-se que a atividade criminosa seja realizada de forma
estável e permanente, não bastando que seja meramente ocasional ou
transitória, pois nesse caso estará caracterizado o concurso eventual de
agentes, e não o crime autônomo previsto no referido dispositivo.
Nesse sentido, vem entendendo pacificamente o

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0000570-76.2011.8.26.0300 -Voto no 13119
7
colendo SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA:
"DROGAS (TRÁFICO ILÍCITO). ASSOCIAÇÃO
PARA O TRÁFICO (CONDENAÇÃO). MERA EVENTUALIDADE
(CASO). 1. O delito previsto no art. 35 da Lei 11.343/06 não se
configura diante de associação eventual, mas apenas quando estável e
duradoura, não se confundindo com a simples coautoria. Precedentes. 2.
No caso dos autos, em nenhum momento foi feita referência ao vínculo
associativo permanente porventura existente entre os agentes, mas
apenas àquele que gerou a acusação pelo tráfico em si. Inviável, pois,
manter a condenação pela associação, pois meramente eventual. 3.
Ordem concedida para se excluir da condenação a figura do art. 35 da
Lei 11.343/06." (HC 149330 / SP, Rel. Ministro Nilson Naves, DJ.
28/06/10).
Dito isso, tenho que a manutenção da absolvição dos
réus pelo crime de associação (já condenados por tráfico) é medida
justa.
O fato de os réus formarem um casal e ocuparem a
mesma residência, por si só, não é suficiente para se afirmar, com a
necessária certeza, que entre eles havia uma associação com o fim de se
praticar o tráfico ilícito.
Como bem ponderou o i. Procurador de Justiça: " Há
tão somente, as declarações dos policiais no sentido que tinham
denúncias anônimas dando conta de que no local do evento era

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0000570-76.2011.8.26.0300 -Voto no 13119
8
realizado o tráfico. Não há, pois, como se apurar se entre eles havia ou
não um ajuste de vontade estável e permanente para a prática do tráfico
de entorpecentes, aspecto fundamental para a configuração do crime em
questão".
A fragilidade probatória impede a condenação
pretendida, devendo ser mantida a absolvição por esse crime, com base
no vetusto princípio do in dubio pro reo.
Ante o exposto, nego provimento ao recurso.

MARCOS CORREA
Relator